Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM DANOS MATERIAIS. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. DIMINUIÇÃO DA RETENÇÃO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Resolução Contratual com Indenização por Danos Materiais, para resolver o contrato de compra e venda de imóvel firmados entre as partes; reduzir o valor da cláusula penal para o percentual de 10% do valor efetivamente pago e condenação das rés à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, tudo com incidência de juros de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Não tendo as promitentes vendedoras comprovado ter incorrido em despesas extraordinárias relacionadas com a divulgação ou comercialização a unidade imobiliária, tampouco ter suportado perdas e danos, mostra-se desproporcional a retenção de 25% prevista no contrato.
3. Os prejuízos com a rescisão antecipada do contrato cingem-se às despesas administrativas experimentados, de forma que os adquirentes devem ser penalizados por provocarem o distrato em conformidade com os efeitos derivados de sua inadimplência, sem, contudo, fomentar benefício demasiado à parte adversa. Considerando os princípios da equidade e da razoabilidade, mostra-se adequada a redução do percentual da retenção para 10% dos valores pagos até o momento da rescisão.
4. Não havendo previsão contratual, ao teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis.
5. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.